Tribunal: CARF
Processo: 10280.720706/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720706/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.792 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
KARINA POMPEU DO VALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720706/2011-15
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 150/153), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 141/145), proferida em sessão de 29/11/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-23.660, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 114/116), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006 e 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-
fls. 2; 104/112) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 100/103), tendo o contribuinte
sido notificado em 31/03/2011 (e-fl. 112), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Versa o presente processo sobre Auto de Infração, referente aos exercícios de
2007 e 2008, anos-calendários de 2006 e 2007, fls. 104/112, ciência em 31/03/2011
(fl. 112), de imposto de renda pessoa física de R$ 1.772.385,65, já incluídos de multa de
ofício e juros de mora.

A infração imputada foi Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 114/116, em 02/05/2011,
para esclarecer, em resumo, que os valores que transitaram em sua conta eram
decorrentes de contrato de prestação de serviço de intermediação de negócios. A
impugnante nunca teria tido disponibilidade financeira dos recursos de terceiros, mas
tão somente do percentual que lhe era destinado por contrato.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
reafirmando que
“não há que se falar
em omissão
de receita, os
recursos
que transitaram pela conta corrente da RECORRENTE não lhe pertenciam e não lhe
constituíram renda, exceto o percentual acertado por contrato de serviço”, postula a reforma da
decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/02/2012, e-fl. 144, protocolo recursal em 07/03/2012,
e-fl. 150, e despacho de encaminhamento, e-fl. 163), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que os valores que
transitaram em sua conta eram decorrentes de contrato de prestação de serviço de intermediação
de negócios. Afirma que nunca teria tido disponibilidade financeira dos recursos de terceiros,
mas tão somente do percentual que lhe era destinado por contrato. Explica que depósito bancário
não é renda, tampouco acréscimo patrimonial ou disponibilidade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem de depósitos
individualizados listados em demonstrativo, não tendo sido demonstrada ou explicado
documentalmente todas as origens, de modo a substanciar o lançamento por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegações
genéricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem suporte em prova hábil e idônea que
atestem de modo incontroverso suas afirmações para tentar demonstrar as origens pendentes de
comprovação. O fato é que sem a prova hábil e idônea algumas origens não restam comprovadas.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou algumas significativas origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com
base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz de algumas
origens dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve
ser feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-
se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o
contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso
voluntário repetitivo da impugnação, verbis:

O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira, em
si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os
depósitos bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos
rendimentos presumidamente omitidos.

Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Alerte-se que a alegação genérica, como a de que parte
dos depósitos são recursos de terceiros, não pode ser considerada como justificativa
específica de cada depósito. Afirmação desacompanhada de comprovação não elide a
tributação.

Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte.

Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
Prescreve o citado artigo 42 que se caracterizam também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento. Ou seja, não
importa se foi um depósito em dinheiro vivo, uma transferência, um DOC... O que
importa, para que se comprove a origem, é que tenha havido um crédito, um acréscimo
no saldo da conta bancária. Dispensa-se a prova da origem no caso em que os créditos
são decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica
(§ 3.o, I, do art. 42). Ou seja, quando houver a transferência de conta de qualquer outro
titular não estará dispensada a prova da origem.

É também conveniente abordar a questão acerca da comprovação da origem dos
depósitos bancários. Ora, comprovar a origem dos depósitos não é tão somente
comprovar de onde veio o dinheiro, mas também comprovar a natureza destes ingressos.
Esse é o verdadeiro significado de “comprovar a origem”. Tanto isso é verdade que o
§ 2.o do artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece que os valores com origem comprovada e
que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem
submetidos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação.
Assim, para que não ocorra a tributação por parte do beneficiário é necessário que este
justifique a natureza da transferência como não tributável.

O Impugnante teria que comprovar a origem de cada depósito referido nas
intimações apresentadas pela fiscalização.

Calha gizar que ao julgador administrativo, que se encontra totalmente vinculado
aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/90), mormente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN e 9.o e 10 do Decreto 70.235/72), não é dado apreciar
questões que importem a negação de vigência e eficácia de preceito legal.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração plena. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
100/103):
Dos fatos

Ação Fiscal ora encerrada, foi determinada pelo MPF supra identificado, para a
Operação 91232 — Movimentação Financeira Incompatível com Rendimentos
Declarados - PF, referente aos anos calendários de 2006 e 2007.
Da fiscalização

Em 28/04/2010, foi lavrado Termo de Início de Ação Fiscal, para o contribuinte
acima, através de Aviso de Recebimento (AR), no qual foi solicitado que o mesmo
apresentasse os extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras mantidas
em seu nome nos anos de 2006 e 2007, o qual tomou ciência em 05/05/2010.

Em 18 de maio de 2010, Milton de Oliveira Junior, com procuração dada pela
contribuinte, veio atender ao Termo de Início de ação Fiscal, apresentando os extratos
solicitados.

Em 20 de maio de 2010, foi lavrado o Termo de Ciência e Solicitação de
Esclarecimento com planilha anexada para a contribuinte informar a origem dos
créditos relacionados, cuja ciência se deu em 29/05/2010.

Em 10/06/2010, a contribuinte através de seu procurador solicita prorrogação de
prazo para fazer os esclarecimentos solicitados no termo.
Em 02 de julho de 2010 , a contribuinte através de seu procurador responde ao
Termo, onde alega primeiramente que os valores lançados a crédito correspondem a
operações comerciais do cônjuge que utilizou sua conta corrente para efetivação de
operações comerciais de combustíveis e em seguida explica que alguns dos valores
creditados correspondem a reapresentação de cheques devolvidos, empréstimos,
resgates de aplicações.

Considerando a informação dada pela contribuinte, intimamos a mesma a
fornecer os dados cadastrais do cônjuge, quais as empresas que operou e a comprovação
com documentação idônea da operação relacionada aos créditos referidos pela
contribuinte.
Análise dos fatos
Ao Analisarmos a planilha versos as alegações do contribuinte, do total de
crédito relacionado anualmente, chegamos aos seguintes valores:
ANO 2006
Total de Crédito = R$ 2.034.789,42
Valores comprovados:
- estorno/cheque devolvido/reapresentação = - 602.687,30
- empréstimos = - 120.000,00
- resgate = - 89.782,24
Diferença a tributar = R$ 1.222.020,00
ANO 2007
Total de Crédito = R$ 3.088.140,05
Valores comprovados:
- estorno/cheque devolvido/reapresentação = - 971.038,06
- empréstimos = - 57.000,00
- resgate = - 112.248,86
- Consórcio Contemplado = - 26.595,34
- Financiamento = - 28.000,00
Diferença a tributar = R$ 1.893.258,00
Infrações Apuradas

O fiscalizado apresentou declaração de Rendas nos Exercícios 2007 e 2008
anos-calendário de 2006 e 2007, com rendimentos tributáveis de R$ 30.000,00, 00 e R$
31.500,00 respectivamente e movimentou em sua conta corrente valores que foram
creditados, cuja origem, após ser regularmente intimado, comprovou parcialmente os
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

recursos utilizados nessas operações. O que caracterizou uma Omissão de Rendimentos
Resultando num valor a tributar de R$ 1.222.020,78 no ano de 2006, de R$
1.893.258,73 no ano de 2007 conforme demonstrado acima e em planilha com os
valores mensais anexa a este relatório.
Por conseguinte, teses genéricas de que as origens pendentes são de terceiros não
socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente ao
afirmado com prova hábil e idônea e não o fez.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
plenamente. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação de todas
as origens e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.792 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720706/2011-15

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital